Tribunal: TJSP
Processo: 1143746-70.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IPTU. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades municipais de São Paulo, objetivando o recolhimento de ITBI com base no valor

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IPTU. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Caso em Exame
Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades municipais de São Paulo, objetivando o recolhimento de ITBI com base no valor venal do IPTU.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor da transação ou ao valor venal do IPTU; (ii) saber se é possível reformar a sentença, em reexame necessário, para adequá-la à tese firmada pelo STJ.
III. Razões de Decidir
3. O STJ, no Tema 1.113, fixou que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor de mercado do imóvel, presumidamente refletido no valor declarado pelo contribuinte, afastado o uso do valor venal do IPTU ou de referência.
4. O Órgão Especial do TJSP declarou inconstitucional o "valor venal de referência", por violação ao princípio da legalidade tributária.
5. O arbitramento do valor pelo Fisco somente é possível mediante regular processo administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.
6. No caso, embora a sentença divirja da tese repetitiva, não houve recurso voluntário, sendo vedada a reforma prejudicial à Fazenda Pública em reexame necessário (Súmula 45 do STJ).
IV. Dispositivo e Tese
7. Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento:
A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, presumido no valor declarado pelo contribuinte, vedada a utilização do valor venal do IPTU ou de referência.
É vedada, em reexame necessário, a reforma da sentença para agravar a situação da Fazenda Pública, ainda que em desconformidade com entendimento vinculante.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 148; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113, recursos repetitivos.
STJ, Súmula 45.
TJSP, Incidente de Inconstitucionalidade 0056693-19.2014.8.26.0000, Órgão Especial, j. 25.03.2015.
TJSP, Remessa Necessária 1012969-65.2023.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, j. 12.01.2024.